Tribunal: TJSP
Processo: 2112721-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado – Intimado para a apresentação de documentos ou o recolhimento das custas recursais, o Executado não cumpriu a determinação tempestivamente, nos termos do artigo 218, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil – Caracterizada a deserção – RECURSO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado – Intimado para a apresentação de documentos ou o recolhimento das custas recursais, o Executado não cumpriu a determinação tempestivamente, nos termos do artigo 218, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil – Caracterizada a deserção – RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO